Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DESPACHO A agravante sustentou que não tem condições de pagar as despesas processuais e requereu gratuidade de justiça. Quanto o objeto do recurso é decisão denegatória do próprio benefício, cabe ao relator analisar o preenchimento dos requisitos e, caso ausentes, determinar o recolhimento do preparo. Lado outro, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica não prescinde de prova da impossibilidade de pagamento das despesas processuais (STJ, sum. 481). Desta forma, antes de analisar o pedido de gratuidade nesta instância recursal, faculto ao agravante comprovar que atende aos referidos pressupostos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403